Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-90.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REGIME PRISIONAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. REFORMA DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há que se falar em absolvição ou em desclassificação para o crime de furto tentado quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado tentou subtrair, para si, mediante violência, bens pertencentes à vítima, somente não logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizado o reconhecimento e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.

3. O critério para aferição da fração redutora do delito tentado é o iter criminis percorrido pelo agente. Se a interrupção dos atos executórios ocorreu em estágio mais avançado, no caso concreto, é de se manter a minoração no patamar de 1/2 (metade).

4. Deve ser mantido o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea 'b', e § 3o, do Código Penal, em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu.

5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Por ser a reforma para benefício do réu, pode ocorrer de ofício.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.